Tribunal: TJSP
Processo: 0006806-80.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Cálculo de penas. Impetrante/paciente assistido pela defensoria pública do estado de São Paulo nos autos da execução. Impossibilidade de manejar o "habeas corpus" como substituto do recurso adequado. Inexistência de morosidade a configurar constrangimento ilegal. Ordem denegada.